Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-89.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000135-89.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILBERTO SILVA DIAS Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO \DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. REMESSA DA JUSTIÇA DO TRABALHO À JUSTIÇA COMUM. PETIÇÃO DE ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO RÉU. OMISSÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO VÍNCULO. RÉU QUE NÃO NEGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que indeferiu petição de adequação procedimental e julgou improcedentes os pedidos de cobrança de verbas rescisórias por ausência de prova do vínculo funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição de adequação procedimental apresentada após remessa dos autos da Justiça do Trabalho à Justiça Comum constitui mero ato de adequação formal — e não aditamento à inicial —, e se o seu indeferimento na sentença, sem prévia manifestação do réu que a havia expressamente requerido em audiência, configura error in procedendo; e (ii) saber se a sentença é omissa ao deixar de examinar a qualificação jurídica do vínculo, diante do fato de o Município não negar a prestação de serviços, mas apenas qualificá-la como contratação temporária de natureza administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Declarada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, a adaptação procedimental da petição inicial à Justiça Comum é medida impositiva, e não facultativa. Petição que mantém o mesmo período contratual, função, remuneração e pedidos da reclamação trabalhista originária, com detalhamento de valores e adequação da linguagem ao rito comum, não consubstancia aditamento à inicial nos termos do art. 329, II, do CPC. 4 - O indeferimento da petição de adequação somente na sentença e sem oportunizar a manifestação do réu que a havia expressamente requerido em audiência, viola o contraditório e o devido processo legal. 5 - Ademais, a sentença é omissa ao deixar de examinar a qualificação jurídica da relação entre as partes, quando o próprio Município reconhece a prestação de serviços, limitando-se a qualificá-la como contratação temporária de natureza administrativa — questão essencial ao deslinde da causa, não enfrentada pelo julgador (CPC, art. 489, §1º, IV). IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento parcial, para anular o processo a partir da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para que oportunize a manifestação do Município acerca do pedido de adequação procedimental e dê regular prosseguimento ao feito. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 319, 329, II, e 489, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 22185944920208260000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31/05/2021; TJ-PA, Apelação Cível 00274553120098140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/05/2020; TJ-GO, AI 03492135820188090000, Rel. Des. Ney Teles de Paula, 2ª Câmara Cível, j. 27/03/2019; TJBA, Apelação Cível 0000230-22.2015.8.05.0254, Rel. Des. Emílio Salomão Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 02/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000135-89.2015.8.05.0254, em que figuram como apelante GILBERTO SILVA DIAS e como apelado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador (a) de Justiça